Tribunal: TJSP
Processo: 1036378-17.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS - VÍCIO INEXISTENTE - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VIA INADEQUADA - CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE. Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseja esclarecimento, mas, apenas inconformismo da parte com o resultado,

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS - VÍCIO INEXISTENTE - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VIA INADEQUADA - CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE. Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseja esclarecimento, mas, apenas inconformismo da parte com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000072999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036378-17.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargado GEOVANE DE
SOUZA SALOMÃO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No: 18245
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1036378-17.2016.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO/SP.
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
EMBARGADO: GEOVANE DE SOUZA SALOMÃO
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - OFENSA
A DISPOSITIVOS LEGAIS - VÍCIO INEXISTENTE -
SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA -
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO
C. STJ PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - VIA INADEQUADA - CARÁTER
NITIDAMENTE INFRINGENTE. Não havendo no V.
Acórdão
embargado
nenhuma
mácula
que
enseja
esclarecimento, mas, apenas inconformismo da parte com o
resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, nos quais asseverou, em síntese, existir omissão no V. Acórdão
quanto aos fundamentos da exclusão dos parâmetros da Súmula no 111 do C. STJ para o
cálculo dos honorários advocatícios, o que afronta os artigos 489, §1o, e 927, IV, do
CPC/2015; ressaltou que até o presente momento o C. STJ continua adotando o referido
enunciado, pugnando pela reforma do V. Acórdão embargado ou, quanto menos, pela
indicação com clareza e precisão, a fundamentação legal que estriba a ordem para a sua
não aplicação; no mais, prequestionou a matéria para fins recursais.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os embargos não merecem acolhida, porquanto inexiste no V.
Acórdão atacado qualquer erro, vício, omissão ou contradição.
Ora, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
dos presentes embargos inexistem no V. Acórdão obscuridades, contradições internas
entre seus termos ou omissões sobre pontos relevantes, cuja não apreciação
comprometeria necessariamente o resultado do recurso. As questões que eram efetiva e
concretamente pertinentes foram bem apreciadas e exaustivamente fundamentadas,
ficando absolutamente claras, com suficiência de fundamentos exarados por este
Relator. Portanto, não houve, no caso, qualquer vício que pudesse ser reparado nesta
seara.
Na verdade, o embargante não se conformou, até agora, com o teor do
julgado, embora claro, motivo pelo qual somente por meio de recurso específico poderá
buscar a sua alteração, mesmo porque, renove-se, nenhum vício existe no V. Acórdão
que pudesse ensejar estes embargos de declaração.
Nunca é demais lembrar que os Embargos de Declaração somente
cabem quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão, o que, porém,
não se sucede no caso dos autos; assim, torna-se evidente, no particular, o conteúdo
nitidamente infringente deste recurso, de forma a torná-lo juridicamente inviável - RTJ
90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240 e JTA 103/343 -, pois o seu objetivo não é o de
aclarar o julgamento, mas sim de modificar o seu resultado, embora os fatos analisados
continuem exatamente iguais e já tenham sido apreciados, de modo escorreito, no
momento oportuno.
Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
em Resp. 15774-0-SP Embargos de Declaração, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, J. 25/10/93, não conheceram V.U. DJU 22/11/93. Pg. 24895: “Não pode ser
conhecido recurso que, sobre o rótulo de Embargos de Declaração, pretende substituir
a decisão recorrida por outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração,
não de substituição”.
Ressalte-se que este Relator foi cristalino em relação ao tema
abordado nos embargos de declaração e nada haveria para ser aclarado.
Contudo, apenas por amor ao debate, acerca da matéria suscitada
pelo Instituto réu basta a leitura do V. Aresto para que se perceba que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ignorou, violou, contrariou ou negou vigência a qualquer dispositivo legal.
Anote-se quanto a matéria inerente à verba honorária, renove-se, já foi
devidamente analisada no V. Acórdão - fls. 127/138 -, o qual manteve a condenação
da autarquia ao pagamento dos honorários advocatícios, excluindo a aplicação da
Súmula no 111 do C. STJ, posto que o seu montante deverá ser definido quando da fase
executiva, a teor do disposto no inc. II do § 4o do art. 85 do CPC/2015.
Assim, no caso em lume, reitere-se, o arbitramento dos honorários de
advogado deve ocorrer de acordo com o inc. II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015.
Arremate-se, de outra parte, que tendo o V. Acórdão embargado
analisado, de modo escorreito, claro e objetivo, o respectivo tema abordado neste
recurso, nada existe para ser aclarado, embora o embargante não tenha se conformado
com isso, não podendo, por fim, ser esquecido que “desde que os fundamentos
adotados bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um os argumentos utilizados pela parte” (in RSTJ 151/229).
Em suma, se a parte não concordou com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se pretende, tendo em
conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível
de forma excepcional.
Finalizando, ainda que o intuito subsidiário do recorrente seja o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses traçadas no estatuto processual civil em vigor, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator